Tribunal: TJES
Processo: 0001551-45.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001551-45.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WALDIR CARVALHO DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por paciente oncológico contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, consubstanciado na negativa de transferência hospitalar para unidade especializada em oncologia, diante da ausência de suporte técnico na unidade de pronto atendimento em que se encontrava internado. Liminar deferida em regime de plantão judicial determinou a transferência imediata, efetivada em 20/06/2025. O Estado impugna o prosseguimento do feito, alegando perda superveniente do interesse de agir e inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento da medida liminar acarreta a perda superveniente do interesse processual; (ii) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (iii) apurar se há ilegalidade na omissão estatal quanto à demora na transferência do paciente oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não extingue o interesse processual, pois a decisão liminar, proferida em cognição sumária, deve ser reavaliada em cognição exauriente.

A via do mandado de segurança é adequada para a análise do caso, pois o direito alegado encontra-se demonstrado por prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória.

A documentação médica apresentada comprova a existência de grave enfermidade oncológica e a necessidade urgente de transferência para unidade hospitalar especializada, o que não foi providenciado tempestivamente pela Administração Pública.

A demora injustificada na transferência de paciente em estado clínico grave configura violação ao direito líquido e certo à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988.

A omissão estatal impôs ao Poder Judiciário a atuação para assegurar o direito fundamental à saúde, diante da inércia administrativa em situação de urgência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança não acarreta a perda do objeto, persistindo o interesse de agir para o julgamento definitivo da ação.

O mandado de segurança é via adequada quando o direito alegado é comprovado por prova documental pré-constituída.

A demora injustificada na transferência de paciente oncológico em estado grave, mesmo diante de solicitação médica urgente, configura ilegalidade e afronta ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/10/2019, DJe 19/11/2019; TJES, MS nº 5022916-66.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0001551-45.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WALDIR CARVALHO DE OLIVEIRA

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

(Preliminar de perda superveniente do interesse processual)

O Estado do Espírito Santo salienta que o cumprimento da medida liminar, com a efetiva transferência do paciente, resultou no "
esvaziamento da demanda
" e na perda superveniente do interesse de agir.

Ocorre que o cumprimento de decisão em sede de antecipação dos efeitos da tutela, ainda que seja capaz de exaurir a satisfação do direito almejado, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, pois se trata de medida provisória, proferida em cognição sumária, que necessariamente deverá ser reavaliada quando da análise de mérito da ação. Assim, persiste o interesse processual do impetrante na obtenção de julgamento definitivo, em cognição exauriente, que reconheça de forma plena a legalidade do ato e a existência do direito alegado. A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO EFETIVADA ANTES DE DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme já reconhecido pela Primeira Seção do c. STJ, “o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito” (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). [...]
(TJES. 5022916-66.2023.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 29/07/2024).

Assim, considerando que o ato administrativo somente foi efetivado após a determinação judicial, remanesce o interesse de agir da impetrante.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de inadequação da via eleita)

O ente estatal alega, ainda, a inadequação da via mandamental por suposta necessidade de dilação probatória, o que afastaria a liquidez e certeza do direito.

Como é cediço, o mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).

Neste caso, a questão tratada neste remédio constitucional, qual seja, transferência hospitalar para unidade especializada em oncologia, é passível de ser discutida, apreciada e julgada pela via escolhida pelo impetrante, não se tratando de matéria que imprescindivelmente demande dilação probatória.

O impetrante instruiu a inicial com vasta prova documental preconstituída, notadamente o "Espelho da Solicitação" de internação (Id. 14328988, pág. 17-21) e o laudo da Ressonância Magnética (Id. 14328988, pág. 24).

Isto posto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado,
trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WALDIR CARVALHO DE OLIVEIRA contra suposto ato tido como coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado na negativa de transferência hospitalar do impetrante, portador de doença oncológica grave, para unidade especializada em oncologia, diante da ausência de suporte técnico adequado na unidade de pronto atendimento em que se encontrava.

O pedido liminar foi deferido pelo d. Desembargador Aldary Nunes Junior (ID n. 14328989), com a determinação de imediata transferência do impetrante, o que se concretizou em 20/06/2025.

Em manifestação posterior (ID n. 15262306), o Estado do Espírito Santo pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, ou, subsidiariamente, pela denegação da segurança, aduzindo, em síntese, que: (i) a liminar foi integralmente cumprida, o que teria esvaziado o objeto da ação; (ii) a via eleita é inadequada, diante da suposta necessidade de dilação probatória para apuração do direito; (iii) a atuação da Administração Pública está amparada nos princípios da legalidade e da separação dos poderes, não competindo ao Judiciário intervir no mérito de decisão administrativa sobre fila de regulação hospitalar.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o
mandamus
extinto sem resolução de mérito ou, alternativamente, julgado improcedente.

Parecer ministerial no evento ID n. 15520175, no qual, preliminarmente, a parte refuta a alegação de perda de objeto, argumentando que o cumprimento da medida liminar não esgota o interesse processual. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

Pois bem. Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito.

Extrai-se dos autos que o impetrante, paciente de 64 anos, foi diagnosticado com neoplasia maligna em estágio avançado, conforme exame de ressonância magnética realizado em 18/06/2025, que evidenciou extenso acometimento secundário hepático e ósseo difuso, com múltiplos implantes tumorais hepáticos (mais de 40) e linfonodomegalias.

Na ocasião, encontrava-se internado na UPA II de Guarapari/ES, unidade sem estrutura adequada para o tratamento do seu grave quadro clínico. Diante disso, foi solicitada, na mesma data, sua transferência urgente para hospital especializado em oncologia, por meio do sistema de regulação (Solicitação nº 2692068). Contudo, até o ajuizamento do mandado de segurança, em 19/06/2025, a transferência ainda não havia sido efetivada.

Diante da urgência, foi deferida medida liminar em regime de Plantão Judiciário, pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior (ID. 14328989), determinando a imediata transferência do impetrante para unidade hospitalar especializada, sob pena de multa diária.

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) comunicou o cumprimento da ordem judicial, com a transferência do paciente para o Hospital Santa Casa de Vitória em 20/06/2025 (IDs n. 15262307 e 15246552).

Nesta oportunidade, ao analisar o feito, não se verificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão liminar, razão pela qual, necessária a sua ratificação integral.

O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Nesse diapasão, tem-se os arts. 6º e 196 da Carta Magna:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No presente caso, o impetrante comprovou, por meio de documentação médica idônea, que é portador de neoplasia maligna em estágio avançado, com metástases hepáticas e ósseas extensas, necessitando de tratamento especializado em ambiente hospitalar oncológico. Não obstante a gravidade do quadro clínico, encontrava-se internado em unidade de pronto atendimento (UPA), estrutura manifestamente inadequada para o manejo da sua condição de saúde.

A solicitação médica de transferência urgente, datada de 18/06/2025, foi regularmente cadastrada no sistema de regulação (Solicitação nº 2692068), mas não foi atendida pela administração pública em tempo razoável, o que ensejou o ajuizamento do presente mandamus e a atuação do Poder Judiciário em regime de plantão. A efetivação da transferência apenas se concretizou em 20/06/2025, após o deferimento da ordem liminar.

Esse conjunto de elementos evidencia a omissão
do Estado
e a consequente violação ao direito líquido e certo à saúde, constitucionalmente assegurado. A demora injustificada na transferência de paciente em estado clínico grave, cuja urgência foi atestada por profissional médico e corroborada por exames, configura falha do dever estatal de assegurar o acesso oportuno e adequado às ações e serviços de saúde.

Diante do acervo probatório constante dos autos,
conclui-se
que a prova pré-constituída é suficiente para demonstrar, de plano, a existência do direito invocado e a ilegalidade da conduta omissiva praticada pela autoridade coatora, razão pela qual a concessão da segurança se impõe.

Pelo exposto, diante da existência de direito líquido e certo, na esteira do entendimento ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
PLEITEADA
para confirmar a
tutela antecipada
,
que determinou
à autoridade coatora a transferência do impetrante para hospital especializado em oncologia, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada.